Tribunal: TJES
Processo: 0026637-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, V E VII, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes), à pena de
11 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), sob o argumento de tratar-se de tentativa branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, em razão de suposta tentativa branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando a mera divergência interpretativa sobre os elementos probatórios.

4. Havendo nos autos versões conflitantes, ambas amparadas por elementos de prova, prevalece a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, sendo legítima a opção dos jurados por qualquer das versões apresentadas.

5. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os disparos, corrobora a autoria e materialidade dos delitos de tentativa de homicídio, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. Na dosimetria, a fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido: quanto maior a aproximação do resultado, menor a diminuição aplicável.

7. Ainda que a tentativa tenha sido branca, o fato de os apelantes terem efetuado múltiplos disparos de arma de fogo demonstra elevado grau de execução, justificando a manutenção da fração de
1⁄2 (metade)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões amparadas por elementos probatórios.

2. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo adequada a redução de 1⁄2 quando o agente realiza diversos disparos de arma de fogo, ainda que a vítima não seja atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 71, parágrafo único; 121, § 2º, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 798.665/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 23.08.2023; REsp nº 2.075.460/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026637-20.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, V E VII, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes), à pena de
11 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), sob o argumento de tratar-se de tentativa branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, em razão de suposta tentativa branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando a mera divergência interpretativa sobre os elementos probatórios.

4. Havendo nos autos versões conflitantes, ambas amparadas por elementos de prova, prevalece a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, sendo legítima a opção dos jurados por qualquer das versões apresentadas.

5. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os disparos, corrobora a autoria e materialidade dos delitos de tentativa de homicídio, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. Na dosimetria, a fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido: quanto maior a aproximação do resultado, menor a diminuição aplicável.

7. Ainda que a tentativa tenha sido branca, o fato de os apelantes terem efetuado múltiplos disparos de arma de fogo demonstra elevado grau de execução, justificando a manutenção da fração de
1⁄2 (metade)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões amparadas por elementos probatórios.

2. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo adequada a redução de 1⁄2 quando o agente realiza diversos disparos de arma de fogo, ainda que a vítima não seja atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 71, parágrafo único; 121, § 2º, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 798.665/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 23.08.2023; REsp nº 2.075.460/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIME DE JESUS SILVA
e
CLEBISON SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, (três vezes), ambos do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14032247), sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, “
eis que não há nos autos uma única prova idônea/válida, para a condenação dos Apelantes”
.

Subsidiariamente, aponta que deve ser aplicada a fração máxima referente à tentativa, por ter se tratado de tentativa branca.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida e submeter os acusados a um novo julgamento e, em caráter subsidiário, a redução das reprimendas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14032249), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16026862), da lavra da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIME DE JESUS SILVA
e
CLEBISON SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, (três vezes), ambos do Código Penal à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14032247), sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, “
eis que não há nos autos uma única prova idônea/válida, para a condenação dos Apelantes”
.

Subsidiariamente, aponta que deve ser aplicada a fração máxima referente à tentativa, por ter se tratado de tentativa branca.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida e submeter os acusados a um novo julgamento e, em caráter subsidiário, a redução das reprimendas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JAIME DE JESUS SILVA, WDISON RODRIGUES GALDINO e CLEBISON SOUZA SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, V e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (JAIME, WDISON e CLEBISON) e nos arts. 14 (JAIME) e 16 (CLEBISON), ambos da Lei nº 10.826/2003, narrando o seguinte:

No dia 24 de outubro de 2019, por volta das 15:30h, no Bairro Morada da Barra, policiais militares que faziam patrulhamento se depararam com um veículo em alta velocidade (auto de apreensão a fls. 27), no interior do qual se encontravam os denunciados. Dada ordem de parada, foi ignorada, tendo tido início uma perseguição.

Enquanto perseguidos, JAIME e CLEBISON, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo - uma espingarda de fabricação caseira cal. 12 (JAIME, auto de apreensão a fis. 27128 e de eficiência a fis. 29) e uma pistola .380 (CLEBISON, auto de apreensão de carregador e munições a fls. 27/28), que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - visando atingir Maciel da Costa Cosmi, Daniel de Abreu Monteiro e Fellipe de Almeida.

WDISON concorreu para o crime, pois conduzia o veículo de forma a propiciar que os demais denunciados efetuassem os disparos para eliminar as vítimas e impedir que fossem presos, assegurando impunidade em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo que praticavam, sendo de se observar que o veículo também era produto de crime, conforme consta a fls. 91/92, bem como que CLEBISON tinha

mandado de prisão em aberto por homicídio, conforme ref. a fis. 115 e 117.

Após ter o veículo conduzido por WDISON colidido em um muro, este e JAIME foram presos em flagrante. CLEBISON, por sua vez, não foi capturado, tendo obtido êxito na continuidade da fuga, durante a qual, com intenção de matar, efetuou novos disparos de arma de fogo, visando, desta feita, a atingir Marcos Henrique Pereira Ruela e Jamerson Saies Turini, que o perseguiam.

Em todos os casos, o objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que as vítimas não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual não se confeccionou laudo de exame de lesões corporais), tendo, inclusive, conseguido reagir, alvejando JAIME na nádega esquerda.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri absolveu o acusado WDISON RODRIGUES de todas as imputações e absolveu os acusados JAIME e CLEBISON dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, respectivamente, mas os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado.

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que a condenação dos acusados não se mostrou
manifestamente
contrária à prova dos autos, vejamos:

Em juízo, a vítima, o policial militar FELIPE DE ALMEIDA disse que, durante patrulhamento no bairro Morada da Barra, visualizaram um veículo em alta velocidade, razão pela qual passaram a acompanhá-lo de viatura e dada ordem de parada, a qual não foi obedecida, dando início a uma perseguição.

Asseverou que, em dado momento, viu o carona do banco da frente do veículo colocando o braço para fora e efetuando disparo, e que, após a colisão do veículo viu três pessoas descendo do carro e o carona da frente empreendeu fuga e o que estava no banco de trás efetuou disparos em direção à viatura.

A propósito, confira-se os trechos do referido depoimento (grifei):

(...) QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (...) QUE DURANTE O PATRULHAMENTO VERIFICARAM QUE PASSOU UM VEÍCULO BRANCO, SALVO ENGANO, UNO, EM ALTA VELOCIDADE; QUE POR ISSO SAÍRAM EM ACOMPANHAMENTO; QUE DERAM SINAL DE PARADA COM SIRENE E GIROFLEX; QUE A ORDEM NÃO FOI OBEDECIDA E POR ISSO COMEÇOU A PERSEGUIÇÃO (...)
QUE EM DETERMINADO MOMENTO, O DEPOENTE VIU O CARONA DO BANCO DA FRENTE DO VEÍCULO COLOCANDO O BRAÇO PARA FORA DO VEÍCULO E EFETUANDO DISPARO
(...)
QUE LOGO APÓS A COLISÃO VIU TRÊS PESSOAS DESCENDO DO VEÍCULO; QUE O MOTORISTA, LOGO EM QUE SAIU DO CARRO, DEITOU NO CHÃO; QUE O CARONA DA FRENTE SAIU DO CARRO E CORREU FUGINDO; QUE O CARONA DO BANCO DE TRÁS SAIU DO CARRO EFETUANDO DISPAROS NA DIREÇÃO DA VIATURA
(...)

Na mesma linha, o policial militar DANIEL DE ABREU MONTEIRO, ao ser ouvido em juízo, afirmou que um dos indivíduos que estavam no carona do veículo efetuou disparos da janela do carro e, após a batida, saíram do veículo também efetuando disparos de arma de fogo em direção à viatura, esclarecendo, ainda, que o acusado CLEBISON estava sentado no banco do carona da frente o JAIME na parte de trás do veículo (grifei):

(...) QUE DADA ORDEM DE PARADA NÃO FOI OBEDECIDA;
QUE NESSE MOMENTO O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NO BANCO DO CARONA NESTE MOMENTO EFETUOU DISPAROS EM DIREÇÃO A VIATURA; QUE ACREDITA QUE OS DISPAROS FORAM EFETUADOS POR UMA PISTOLA POIS A ARMA ERA CURTA
(...) QUE DURANTE A PERSEGUIÇÃO O VEÍCULO PERDEU O CONTROLE E COLIDIU COM O MURO;
QUE OS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM NO BANCO DA FRENTE DO CARONA E NO BANCO DE TRÁS SAÍRAM DO VEÍCULO EFETUANDO DISPAROS NA DIREÇÃO DA GUARNIÇÃO
(...)
QUE RECONHECE TAMBÉM O ACUSADO CLEBISON COMO SENDO A PESSOA QUE ESTAVA NO BANCO DA FRENTE; QUE NO BANCO DE TRÁS ESTAVA O ACUSADO JAIME
(...)

O policial militar MACIEL DA COSTA, ao ser ouvido em juízo, também corroborou a versão acusatória, narrando que o acusado CLEBISON efetuou disparos de arma de fogo ainda quando estava dentro do veículo e que, após a colisão, houve troca de tiros entre os militares e o acusado JAIME (grifei):

(...) QUE DURANTE ESSE ACOMPANHAMENTO
O CARONA DA FRENTE EFETUOU DISPAROS PARA TRÁS NA DIREÇÃO DA VIATURA ONDE ESTAVA O DEPOENTE
(...)

QUE ASSIM QUE O CARRO PAROU O DEPOENTE VIU O MOTORISTA, QUE SE TRATA DO ACUSADO WDSON DESCER DO VEÍCULO E SE JOGAR NO CHÃO,
QUE VIU TAMBÉM O CARONA DO BANCO DA FRENTE QUE SE TRATAVA DO ACUSADO CLEBISON DESCER E EFETUAR DISPAROS NA DIREÇÃO DA VIATURA FUGINDO EM SEGUIDA E QUE TAMBÉM VIU UMA TERCEIRA PESSOA SAIR PELO LADO DO MOTORISTA, TAMBÉM EFETUANDO DISPAROS EM DIREÇÃO À VIATURA
(...)
QUE VISUALIZOU O ACUSADO DO BANCO DO CARONA DO VEÍCULO PERSEGUIDO COLOCANDO A ARMA DE FOGO PARA FORA E DISPARANDO
.

Já os acusados, em seus respectivos interrogatórios, negaram a prática criminosa, afirmando que não efetuaram qualquer disparo em direção aos militares, mas que estes dispararam em direção ao veículo em que estavam.

Como se percebe, ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas versões, ambas com elementos de prova para sustentá-las, sendo que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que apontam para a autoria imputada aos acusados.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base do acusado JAIME em 14 (catorze) anos de reclusão para os três crimes de homicídio qualificado tentado e em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o acusado CLEBISON.

Em relação a ambos, a Sentenciante negativou a
culpabilidade
, em virtude dos múltiplos disparos de arma de fogo, e, quanto à CLEBISON também negativou seus
antecedentes
.

Ato contínuo, aplicou em favor de CLEBISON a atenuante da menoridade relativa e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 1⁄2 (metade.

Como cediço, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

No caso, entendo que a fração de 1⁄2 (metade) se mostra adequada, uma vez que, ainda que se trate de tentativa branca, houve a realização de efetivos e diversos disparos de arma de fogo pelos acusados, de modo que a realização de diversos atos executórios não autoriza a aplicação da fração máxima, a qual seria aplicada caso nenhum disparo tivesse sido realizado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
III - A Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando "[...] que vários foram os disparos efetuados contra a vítima, que somente não foi atingida por erro na execução , fica mantido o redutor de 1⁄2 (metade), alcançando 09 (nove) anos de reclusão" (e-STJ, fl. 29, grifei):
IV - O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Por fim, o Juízo
a quo
reconheceu que os três crimes foram praticados de forma continuada, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP e aumentou a pena em 2/3 (dois terços), obtendo-se a pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ressalto que, por se tratar de continuidade delitiva específica, não se mostra aplicável o entendimento contido na Súmula 659 do STJ e a aplicação da fração em questão se mostra proporcional e consentânea com as circunstâncias judiciais negativadas.

Em virtude do
quantum
de pena, é acertada a fixação do regime inicial fechado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.